Tribunal: STF
Processo: ARE 1590338
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado (eDoc. 241, fl. 2):

Estupro de vulnerável - Palavras das vítimas menores e testemunhas - Prova suficiente - Negativa isolada do réu - Testemunhas de defesa que não foram capazes de confirmar a versão do acusado - Desclassificação para o art. 215-A do Código Penal - Dignidade sexual de menores de 14 anos -  Impossibilidade - Precedentes do Eg. Supremo Tribunal Federal - Tema RR nº 1121 do Col. Superior Tribunal de Justiça - Condenação mantida; 
Estupro de vulnerável Delitos praticados - contra dois filhos, nas mesmas circunstâncias - Intervalo de tempo não devidamente esclarecido -  Continuidade delitiva - Cabimento Possibilidade - Recurso do Ministério Público improvido, com o parcial acolhimento daquele apresentado pela Defesa.

Consta nos autos que o réu foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pois incurso nas penas do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, por 3 (três vezes), nos moldes do art. 71, caput, todos do Código Penal (eDoc. 236).
Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e pelo acusado, foi ele parcialmente provido “para reduzir a pena de M. R. M. para 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 217-A, caput, c.c. o art. 226, inciso II e art. 71, todos do Código Penal” (eDoc. 241).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o réu interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, caput, XXXIX, XLVI, XLVII, “e”, da CF/88 (eDoc. 243).
Nas razões recursais, argumenta que “a individualização da pena levada a efeito no v. Acórdão recorrido vulnera os princípios da culpabilidade; da proporcionalidade; da razoabilidade e da dignidade humana”.
Argumenta que a desproporcionalidade “materializa flagrante inconstitucionalidade, por vulneração aos princípios da legalidade; da igualdade; da ofensividade; da culpabilidade; da individualização da pena; da proporcionalidade; da razoabilidade; da dignidade humana e da vedação de penas cruéis”.
Sustenta que “foi condenado por acariciar levemente as vítimas, e a ele foi imposta a pena equivalente à prática de conjunção carnal”.
Aduz que “Em busca de uma “pena justa”, a solução jurídica reclama a declaração de inconstitucionalidade da pena cominada no art. 217-A, caput, do CP, para as condutas que, a despeito de configurarem atos libidinosos, objetivamente, não dispõem da mesma gravidade que a conjunção carnal que justifica a imposição da pena de reclusão cominada”.
Por fim, defende que “em respeito aos princípios anteriormente invocados, a solução mais justa, até que o legislador promova as necessárias alterações, reclama aplicar ao caso concreto a pena tipificada no art. 215-A do CP Penal, ou, alternativamente, repristinar a pena anteriormente cominada para as hipóteses do art. 214 do CP, revogado pela Lei n. 12.015/2009”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para (eDoc. 243):

“5.1. nos termos da fundamentação apresentada, reconhecer e declarar a inconstitucionalidade da pena tipificada para o crime do art. 217-A, caput, do CP, tão somente em relação às condutas que configuram atos libidinosos de pequena gravidade objetiva; que não se equivalem ou equiparam, em gravidade objetiva, e por interpretação analógica, à conjunção carnal;  
5.2. nos termos da fundamentação apresentada, reconhecer e declarar que, por ter aplicado ao recorrente a pena cominada no preceito secundário do art. 217-A, caput, do CP, o v. Acórdão recorrido vulnera os princípios da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF); da igualdade (art. 5º, caput, da CF); da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF); da dignidade humana (art. 1º, III, da CF); da vedação de penas cruéis (art. 5º, XLVII, letra “e”, da CF); da proporcionalidade; da razoabilidade; ofensividade e da culpabilidade;  
5.3. nos termos da fundamentação apresentada, reconhecer e declarar que, em relação às condutas que configuram atos libidinosos, mesmo quando praticadas contra pessoa menor de 14 anos, cuja gravidade objetiva não pode ser considerada equivalente ou equiparada, por força de interpretação analógica, à conjunção carnal, deve ser aplicada a pena tipificada no preceito secundário do art. 215-A do CP: reclusão, de 1 a 5 anos; 
5.3.1. alternativamente, determinar, por força de respristinação, a aplicação da pena anteriormente cominada para as hipóteses do art. 214 do CP, revogado pela Lei n. 12.015/2009.  
5.4. da maneira como se procedeu no julgamento do RE 979962/RS, determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, para que redimensione a pena.”

A Corte estadual não admitiu o recurso, aos fundamentos de que (i) incidem ao caso as Súmulas 279 e 284/STF; (ii) não houve demonstração da repercussão geral da matéria e (iii) para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (eDoc. 251).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 255).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDoc. 245), o qual foi inadmitido na origem (eDoc. 250). No Agravo, o STJ não conheceu do recurso (eDoc. 287).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 243, fls. 3-10):	

“2.1. Repercussão geral da matéria controvertida
 Em atenção ao art. 102, § 3º, da CF, na forma do art. 1.035 do CPC e dos arts. 322 e seguintes do Regimento Interno desta Colenda Suprema Corte, o recorrente passa a demonstrar que as questões constitucionais debatidas neste recurso extraordinário são relevantes do ponto de vista jurídico e social, alcançando, inclusive efeitos econômicos e políticos, nos moldes a seguir indicados, de maneira a ultrapassar os interesses subjetivos envolvidos. 

2.1.1. A interpretação da lei  
[...]
Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que:  

“O intérprete produz a norma a partir dos textos e da realidade. A interpretação do direito tem caráter constitutivo e consiste na produção, pelo intérprete, a partir de textos normativos e da realidade, de normas jurídicas a serem aplicadas à solução de determinado caso, solução operada mediante a definição de uma norma de decisão. A interpretação/aplicação do direito opera a sua inserção na realidade; realiza a mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular; em outros termos, ainda: opera a sua inserção no mundo da vida. (...) O significado válido dos textos é variável no tempo e no espaço, histórica e culturalmente. A interpretação do direito não é mera dedução dele, mas sim processo de contínua adaptação de seus textos normativos à realidade e seus conflitos” (STF, ADPF 153/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Eros Grau, j. 29-4-2010, DJe n. 145, de 6-8- 2010).  
Necessário observar, entretanto, e com apoio em MIRABETE, que: “A interpretação é o processo lógico que procura estabelecer a vontade da lei, que não é, necessariamente, a vontade do legislador. A lei deve ser considerada como entidade objetiva e independente e a intenção do legislador só deve ser aproveitada como auxílio ao intérprete para desvendar o verdadeiro sentido da norma jurídica”.
[...]
Diante desse cenário, constitui questão constitucional relevante (1) definir se a cominação de pena em abstrato, tipificada no preceito secundário do art. 217-A, caput, do CP, para as hipóteses de atos libidinosos “menos graves” em comparação à conjunção carnal, igualmente tipificada no caput do art. 217-A, viola os princípios da legalidade; da igualdade; da ofensividade; da culpabilidade; da individualização da pena; da proporcionalidade; da razoabilidade; da dignidade humana e da vedação de penas cruéis; (2) se é possível utilizar o preceito secundário do crime tipificado no art. 215-A do CP, para as hipóteses em que o réu for condenado pela prática de condutas “menos graves”, que não sejam análogas à conjunção carnal, de modo a revelar ausente a imprescindível a equiparação ou equivalência das condutas. ou, (3) se é caso de repristinar a pena outrora cominada para o art. 214 do CP, revogado pela Lei n. 12.015/2009. 
[...]
Declarar a inconstitucionalidade da pena cominada para o art. 217-A, caput, do CP, para as hipóteses em que a conduta não se assemelhar ou equiparar, em gravidade e intensidade, à conjunção carnal, é medida imprescindível para o atingimento da desejada estabilidade jurídica e social.  
Do exposto, no caso dos autos, está presente o requisito da repercussão geral a que fazem alusão os artigos 102, § 3º, da CF, e 323 do RISTF.” 

Além disso, no caso dos autos, o TJSP afastou a tese defensiva de falta de provas e a pretensão de desclassificação de crime imputado e, na hipótese, deu parcial provimento ao apelo apenas para redimensionar a pena imposta, com arrimo nos seguintes fundamentos (eDoc. 241, fls. 11-17):

“na total ausência de prova da inocência do réu, está plenamente demonstrada a prática de crime sexual, inclusive porque, repita-se, as vítimas jamais sugeriram qualquer animosidade ou intenção de prejudicar o próprio pai. Ao contrário, a prova dos autos indica que antes dos fatos eram bastante próximos.
Assim, considerando que o ato libidinoso descrito e apurado especificamente nos autos, além de ter sido denunciado anos após os fatos, nem sempre deixa vestígios, a ponto de tornar irrelevante a ausência de exame de corpo de delito, tem-se que é inequívoca a responsabilidade do réu, não havendo falar em falta de provas, de maneira que a condenação era mesmo inafastável. 
A pretensão subsidiária de desclassificação dos crimes para importunação sexual (art. 215-A, do Código Penal) também não merece acolhimento, na medida em que o acusado, sem sombra de dúvidas, demonstrou intenção deliberada em praticar atos libidinosos contra as vítimas. 
De qualquer forma, tratando-se da dignidade sexual de menor de 14 anos, é inaplicável a desclassificação para o art. 215- A, do Código Penal.
Nesse sentido já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal: 
“ESTUPRO DE VULNERÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC 182075, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, processo eletrônico DJe-155 divulg 19-06-2020 public 22-06-2020). 
[...]
Na mesma linha, há precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 
“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVOREGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DEVULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NOACÓRDÃO RECORRIDO. TOCAR OS SEIOS DA VÍTIMA. CRIANÇA DE 10 ANOS DE IDADE. DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. INCOMPATIBILIDADE. ART. 215-A DOCÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. VULNERABILIDADE DAVÍTIMA. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONSUMAÇÃO. QUALQUER ATO LIBIDINOSO OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, relator Ministro JOELILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019). 5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1824358/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em03/11/2020, DJe 12/11/2020). 
Não bastasse isso, a mesma Corte Superior julgou o Tema de Recurso Repetitivo 1121 e fixou a seguinte tese: "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 
Desse modo, se os ofendidos eram menores de 14 anos na data dos fatos, é impossível reconhecer na conduta do acusado, que os tocou lascivamente, a figura do art. 215-A, do Código Penal. 
Portanto, comprovada a prática efetiva de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, a condenação por crime de estupro de vulnerável era mesmo de rigor. 
Neste ponto, cumpre destacar que é irrelevante que não tenha sido comprovada a data específica da prática de cada um dos crimes, na medida em que a denúncia apontou que o acusado teria praticado atos libidinosos contra a vítima R., por duas vezes, entre os anos de 2016 e 2017, e uma vez contra o ofendido M., no período de 2020 a 2022. 
Entretanto, a despeito do intervalo de tempo entre os crimes praticados contra R., o certo é que, de fato, as datas não ficaram plenamente delineadas, de maneira que, no caso, é possível a reconhecer a continuidade delitiva entre todos esses delitos.
Resta, então, analisar a pena imposta.
E, nesse ponto, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal não podem ser consideradas desfavoráveis. Afinal, embora inequívoca a culpabilidade do réu, tem-se que agiu com dolo normal para espécie do delito, inclusive porque a gravidade dos atos praticados e a reprovabilidade do comportamento já integram o tipo penal e o montante da pena que o legislador entendeu necessária à reprovação da conduta. 
Assim, a pena base de cada crime fica reduzida para o mínimo de 8 anos de reclusão. 
Na segunda fase, as reprimendas permanecem no mesmo patamar, em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
A seguir, na terceira fase, mantido o aumento de metade pela majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal, pois o réu era pai das vítimas e, nessa condição exercia autoridade sobre elas, as penas chegam a 12 anos de reclusão. 
Em seguida, como o réu praticou três crimes, a pena de um deles, já que idênticas, foi aumentada de 1/6, chegando a 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. 
O regime prisional não poderia mesmo ser outro, senão o fechado, diante da pena finalmente concretizada e da natureza hedionda dos crimes praticados pelo réu. 
Em suma, o improvimento do recurso do Ministério Público e o parcial provimento do apelo do réu é medida que se impõe à correta solução do caso em questão. 
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO do Ministério Público e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa para reduzir a pena de M. R. M. para 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 217-A, caput, c.c. o art. 226, inciso II e art. 71, todos do Código Penal.”

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão Corporal de Natureza Grave. Desclassificação. Dosimetria da Pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1574317 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/1/2026).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente